Tribunal: TJMT
Processo: 1003508-51.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003508-51.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), SANTORI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS EIRELI - ME - CNPJ: 10.544.044/0001-36 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – SUSPENSÃO DOS AUTOS – INDEFERIDO – ESSENCIALIDADE DOS BENS- AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE BLINDAGEM INDEFERIDO NO JUÍZO RECUPERACIONAL – EXAME DA ESSENCIALIDADE PREJUDICADA – ART. 49, § 3º, LEI 11.101/2005 – RETOMADA DAS AÇÕES PELO PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO – ESSENCIALIDADE DOS BENS – AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, embora em sentido contrário à pretensão da parte.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1003508-51.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: SANTORI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS EIRELI - ME

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Sartori Comércio, Importação e Exportação de Alimentos Eireli-ME
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – SUSPENSÃO DOS AUTOS – INDEFERIDO – ESSENCIALIDADE DOS BENS- AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE BLINDAGEM INDEFERIDO NO JUÍZO RECUPERACIONAL – EXAME DA ESSENCIALIDADE PREJUDICADA – ART. 49, § 3º, LEI 11.101/2005 – RETOMADA DAS AÇÕES PELO PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Mostra-se indevida a suspensão do feito se não comprovado que os bens objeto de busca e apreensão tiveram reconhecido pelo juízo recuperacional, a sua essencialidade.

Como reconhecido pelo Juízo recuperacional, escoado o prazo de blindagem, resta prejudicado o exame da essencialidade dos bens de credor proprietário fiduciário, que poderá retomar as medidas de expropriação, independentemente do bem ser essencial à atividade da empresa recuperanda.

Alega que o v. acórdão restou omisso quanto a alegada essencialidade dos bens para manutenção das atividades. Reitera a essencialidade dos bens objeto da busca e apreensão, por se tratar de caminhões utilizados para o transporte de cargas da empresa, sua atividade fim.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar a omissão apontada, com aplicação do efeito infringente, para que seja mantida na posse dos bens.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta omissão quanto a alegada essencialidade dos bens objeto de busca e apreensão.

O v. acórdão não descuidou do fato de que a embargante se encontra em recuperação judicial. Contudo, após exame dos autos, inclusive da recuperação judicial, verificou-se que o pedido de declaração de essencialidade dos bens lá formulados, são diversos da presente demanda.

Por sua vez, quanto a essencialidade dos veículos, o v. acórdão registrou que no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1015355-84.2022.8.11.0000, o e. Relator Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha concluiu que o prazo de blindagem já se encontrava esgotado, o que possibilitava a retomada das ações e medidas de expropriação pelo credor titular de propriedade fiduciária.

Uma vez assim entendido, restou prejudicada a análise da comprovação da essencialidade dos bens, de maneira que não há aqui, alteração a ser feita, como consignado no v. acórdão:

Desta feita, uma vez já decidido no Juízo recuperacional acerca do escoamento do prazo de blindagem, de maneira a restar prejudicado a discussão acerca da essencialidade dos bens, e ainda, reconhecida a possibilidade de retomada dos atos de expropriação pelos proprietários fiduciários, não há mais motivo justificador para a suspensão dos atos do presente feito.

Não há, assim, omissão, contradição ou erro material a ser sanado. Ao contrário, a questão foi apreciada com fundamentação suficiente, nos seus exatos contornos, de maneira que, ao que se evidencia, o embargante utiliza a via para veicular seu inconformismo com o resultado do recurso que não lhe foi favorável.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.
(N.U 1013288-79.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 26/01/2022)

Logo, a modalidade recursal de que o embargante lança mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023